Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISTRATO. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. DATA DA ASSINATURA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REJEIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. LEI 14.010/2020. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/10/2020. SUPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.
2. A questão concernente à prejudicial de prescrição pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. Embora o termo de distrato que aparelha a execução tenha reconhecido vencimento do débito antes da assinatura do respectivo instrumento, o termo inicial da pretensão de cobrança deve ser a data de assinatura, sob pena de, por vias indiretas, caracterizar a vedada renúncia à prescrição ainda não consumada.
4. No caso, o ajuizamento da execução ocorreu antes de findo o prazo de prescrição e, embora não realizada a citação no prazo legal de 10 (dez) dias, contado da data do despacho que a ordenou, o ato citatório ocorreu em prazo razoavelmente curto, especialmente, considerando o feriado forense de final de ano.
5. Outrossim, houve suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, por força do art. 3o da Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.